Tribunal: STF
Processo: RE 246458
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-16
Data de publicação: 1999-12-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
Constatada a ausência da omissão alegada nas razões dos
declaratórios, impõe-se o desprovimento da medida. Isso ocorre
quando o acórdão proferido implicou a extinção do processo sem
julgamento do mérito, em face de ilegitimidade passiva, e, mesmo
assim, pretende-se subsistente controvérsia, a ser dirimida na via
do extraordinário, sobre o mérito da causa.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS - MULTA. Surgindo do exame do
caso concreto o caráter protelatório dos embargos declaratórios,
pertinente é a multa prevista no parágrafo único do artigo 538
Código de Processo Civil.